Tribunal: STF
Processo: AO 70
Classe: AO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-09
Data de publicação: 1992-04-09

Ementa:
STF: COMPETÊNCIA (ARTIGO 102, I, N): MANDADO DE SEGURANÇA
SOBRE PROMOÇÃO DE JUIZ A DESEMBARGADOR, PARA O JULGAMENTO DO QUAL SE
DECLARARAM IMPEDIDOS OU SUSPEITOS QUATORZE DENTRE OS VINTE E SETE
INTEGRANTES DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
          II- PODER JUDICIARIO: CARREIRA DA MAGISTRATURA: PROMOÇÃO
POR MERECIMENTO: EMPATE NA LISTA TRIPLICE: MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRADO PELO MAIS ANTIGO DENTRE OS DOIS MAIS VOTADOS: CONHECIMENTO
DO PEDIDO E SEU DEFERIMENTO PARCIAL PARA DECLARAR A NULIDADE DO
PROVIMENTO QUESTIONADO, E DETERMINAR QUE PROCEDA O TRIBUNAL, MEDIANTE
NOVOS ESCRUTINEOS, AO DESEMPATE.
1.        LEGITIMAÇÃO ATIVA DO IMPETRANTE, NÃO OBSTANTE JA TENHA SIDO
PROMOVIDO AO TRIBUNAL, EM VAGA POSTEIOR A QUE DISPUTA: DIREITO
SUBJETIVO EM TESE AOS EFEITOS DA PRECEDENCIA FUNDADA NA ANTIGUIDADE.
2.        A COMPETÊNCIA PARA PROVER OS CARGOS DE CARREIRA DA
MAGISTRATURA ESTADUAL, INCLUIDOS OS DE SUA PROPRIA COMPOSIÇÃO, E
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DE SEU PRESIDENTE, A QUEM NÃO E
LICITO ATRIBUIR, NO PROCEDIMENTO DAS  PROMOÇÕES,  MAIS  QUE A
FORMALIZAÇÃO DO ATO, SEMPRE VINCULADA A ESCOLHA DO NOME POR DECISÃO
DO COLEGIADO.
3.        LISTA DE MERECIMENTO: VERIFICANDO-SE EMPATE NA SUA
FORMAÇÃO, E INCONSTITUCIONAL A NORMA REGIMENTAL QUE DISPÕE QUE A
ESCOLHA SE DETERMINE PELA ANTIGUIDADE DENTRE OS MAIS VOTADOS (ADIN
189, 9.10.91, CELSO DE MELLO ).
4.        DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO REGIMENTAL DE
DESEMPATE POR ANTIGUIDADE - FUNDAMENTO DA PRETENSAO DO IMPETRANTE
A SER PROMOVIDO -, NÃO SE SEGUE, POREM, O INDEFERIMENTO TOTAL DA
SEGURANÇA, MAS SIM A SUA CONCESSÃO PARCIAL PARA DECLARAR A NULIDADE
DA PROMOÇÃO QUESTIONADA E DETERMINAR NOVA ESCOLHA DO JUIZ A SER
PROMOVIDO, DENTRE OS MAIS VOTADOS NA FORMAÇÃO DA LISTA TRIPLICE, UM
DOS QUAIS E O REQUERENTE.